Tribunal: TJDFT
Processo: 0726260-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO INFOJUD. SISBAJUD. FERRAMENTA “TEIMOSINHA”. ADOÇÃO PELO PRAZO MÁXIMO DE 60 DIAS. PRESTÍGIO AOS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, ECONOMIA, CELERIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo EXEQUENTE, em face de decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0700848-56.2023.8.07.0005, que tramitam no 1o Juizado Especial Cível de Planaltina. Em suas razões, sustenta que é necessária a realização de pesquisa de bens junto ao SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e ao INFOJUD, porquanto já foram esgotados os meios ordinários de localização de bens. Pede a reforma da decisão, para que sejam deferidos tais pedidos.
II. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. A antecipação da tutela foi indeferida (ID 61318511). Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 62611612).
III. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, impõe aos sujeitos do processo, inclusive o magistrado, a cooperarem entre si para que se obtenha uma decisão de mérito justa e efetiva, nisso incluída a devida satisfação do direito já previsto em sentença, para o processo em fase de cumprimento de sentença. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Em reforço, o art. 835 do CPC dispõe sobre a preferência da penhora a incidir sobre dinheiro em espécie ou aplicação em instituição financeira. Nesse sentido, observa-se que o agravante pleiteia a concessão de buscas junto ao INFOJUD e ao SISBAJUD, na forma teimosinha.
IV. Analisando os autos de origem, observa-se que o cumprimento de sentença foi deflagrado em 04/08/2023 (ID 167694746). Desde então, foram realizadas as seguintes diligências a fim de satisfazer o débito: SISBAJUD (ID 171713281), RENAJUD (ID 179366354), ordem de penhora e avaliação (ID 182380951) e SISBAJUD na modalidade teimosinha, em 02/04/2024 (ID 194408664). Ressalta-se que a decisão agravada condiciona o deferimento da pesquisa de bens no sistema INFOJUD ao esgotamento dos “meios menos onerosos à devedora, como, por exemplo, pesquisa de imóveis”, ao passo que a utilização do SISBAJUD, na modalidade teimosinha, foi indeferida sob o argumento de que inviabilizaria o funcionamento do Juízo, em razão de “uma sistemática de trabalho que foge consideravelmente da razoabilidade e atenta contra a celeridade do desempenho que se espera das equipes envolvidas na prestação jurisdicional, ainda que tenha no horizonte uma pretensa efetividade” (ID 198560037).
V. Diante desse quadro, entendo que a realização de diligências para pesquisa de bens penhoráveis pelo Juízo, para fins de constrição, considerando-se a preferência legal de penhora, prestigia o princípio da cooperação, além de conferir efetividade à prestação jurisdicional. Embora as pesquisas INFOJUD importem em maior quebra do sigilo do executado, ora agravado, tal é possível quando esgotadas as pesquisas menos invasivas, como SISBAJUD e RENAJUD. Nesse compasso, não se afigura razoável a negativa de consulta a tal sistema.
VI. Quanto ao pedido da agravante de que seja determinada a realização da 'Teimosinha’ pelo sistema SISBAJUD pelo prazo de 60 dias, ou até o bloqueio total dos valores devidos pelos agravados, verifica-se que o pedido comporta acolhimento, na medida em que a última diligência nesta modalidade fora realizada há mais de cinco meses. Ressalta-se que o recente aperfeiçoamento do mencionado sistema proporcionou a criação da ferramenta denominada “teimosinha”, na qual a reiteração de diligências de bloqueio nas contas bancárias dos devedores pode ser programada pelo prazo máximo de 60dias, sem que haja qualquer necessidade de atuação por parte da serventia para a continuidade das tentativas de bloqueio após o registro inicial da solicitação. Ademais, nos termos do artigo 797 do CPC, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso buscar o resultado útil do processo executivo, observados os critérios de razoabilidade. Assim, considerando-se o lapso temporal desde a última pesquisa realizada, se mostra razoável a renovação.
VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decisão reformada para deferir a utilização do sistema INFOJUD e SISBAJUD, na modalidade teimosinha, por sessenta dias. Sem custas e honorários.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.